Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA IMPROCEDENTE. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA DE SALDO. INEXISTENTE. TEMA 1.300/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por dano material e moral, a qual julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento por inexistir diferença de saldo em favor da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em julgamento consiste em analisar (i) a preliminar de cerceamento de defesa, por ter a perícia realizado a verificação da conformidade dos índices aplicas na conta PASEP, sem confirmar se houve ou não comprovação de recebimento dos lançamentos a débito na conta examinada, assim como (ii) verificar o acerto do laudo pericial ao indicar a inexistência de saldo a ser restituído em decorrência do levantamento das quantias de conta PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o julgamento do Tema 1.300/STJ, por consistir em saque sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus da prova caberia ao participante, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. 3.1. Ademais, particularmente em relação aos supostos saques indevidos, alegando de forma genérica, a parte autora sequer especificou quais saques considera indevidos, deixando de apresentar uma lista com datas, valores, ou quais transações específicas estariam sendo contestada nos autos. Nesse contexto, o magistrado acolheu o laudo pericial o qual concluiu não haver qualquer diferença do valor devido à autora na data do levantamento do saldo. 3.2. O caso dos autos não envolve relação de consumo, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova.
4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 4.1. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). 4.2. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 4.3. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 4.4. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal.
5. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o magistrado determinou a realização de perícia para realização de cálculo dos valores que deveriam ser disponibilizados em razão dos depósitos efetivados em sua conta. 5.1. Todavia, a perícia concluiu, conforme recálculo do saldo PASEP e utilizando os índices fornecidos pelo Tesouro Nacional, não haver diferença de saldo em favor da parte autora. 5.2. A esse respeito, o laudo pericial ressaltou ter o Banco do Brasil aplicado de forma apropriada os índices determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, enquanto na planilha apresentada pela parte autora foram aplicados índices de atualização monetária da tabela ENCOGE e juros de 1% ao mês, não previstos na legislação do PASEP. 5.3. Nesse contexto, o magistrado acolheu o laudo pericial o qual concluiu não haver qualquer diferença do valor devido à autora na data do levantamento do saldo.
6. Os cálculos elaborados pelo perito, agente de auxílio do juízo e sem qualquer interesse na lide, usufruem de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em sentido contrário.
7. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, fica atendido nas razões de decidir deste voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 7.1. Em tema de prequestionamento, o exige-se apenas ter a questão sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, sendo o quanto basta.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, majoro para 11% os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença em 10% do valor atualizado da causa, atribuída em R$ 62.707,34.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Os cálculos elaborados pelo perito, agente de auxílio do juízo e sem qualquer interesse na lide, usufruem de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em sentido contrário.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 85, § 11, do CPC; art. 373, I, do CPC; Lei Complementar no 08/70; Decreto n.o 78.276/76.
Jurisprudência relevante citada: TEMA 1.300, STJ. TJDF, 07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020.